Tribunal: TJSP
Processo: 1063826-76.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Voo internacional. 1. Aquisição de passagens aéreas de ida e volta em razão do visto de turista da coautora e dos seus filhos. Pedido de reembolso integral da volta em razão da mudança permanente. Impossibilidade, pois já era de conhecimento da parte que seria cobrada uma taxa em caso de desistência. Oferta de crédito pela ré para utilização na própria companhia aérea que também

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Voo internacional. 1. Aquisição de passagens aéreas de ida e volta em razão do visto de turista da coautora e dos seus filhos. Pedido de reembolso integral da volta em razão da mudança permanente. Impossibilidade, pois já era de conhecimento da parte que seria cobrada uma taxa em caso de desistência. Oferta de crédito pela ré para utilização na própria companhia aérea que também não pode subsistir, pois não encontra amparo legal nem contratual. 2. Determinação de restituição do valor relativo aos serviços não prestados de "Assistência Personalizada" e das milhas não creditadas. Admissibilidade, diante da ausência de impugnação da ré. 3. Danos morais não comprovados. Ausência de sequelas ou repercussões de maior relevo. Fato que não passa de mero aborrecimento do cotidiano. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000931380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063826-76.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A (TAP AIR PORTUGAL), são
apelados LEONARDO JOSÉ CARVALHO e FERNANDA MAGUIDO BARALDI
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1063826-76.2020.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 45.754
Voto no 45.754
Apelação Cível n.o 1063826-76.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 10a Vara Cível
Apelante: Transportes Aéreos Portugueses S/A (Tap Air Portugal)
Apelados: Leonardo José Carvalho e Fernanda Maguido Baraldi Carvalho
Juiz(a) de 1a Inst.: Andrea de Abreu e Braga
TRANSPORTE AÉREO. Voo internacional. 1. Aquisição de passagens aéreas de
ida e volta em razão do visto de turista da coautora e dos seus filhos. Pedido de
reembolso integral da volta em razão da mudança permanente. Impossibilidade,
pois já era de conhecimento da parte que seria cobrada uma taxa em caso de
desistência. Oferta de crédito pela ré para utilização na própria companhia aérea
que também não pode subsistir, pois não encontra amparo legal nem contratual. 2.
Determinação de restituição do valor relativo aos serviços não prestados de
“Assistência Personalizada” e das milhas não creditadas. Admissibilidade, diante
da ausência de impugnação da ré. 3. Danos morais não comprovados. Ausência de
sequelas ou repercussões de maior relevo. Fato que não passa de mero
aborrecimento do cotidiano. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente
de contrato de transporte aéreo internacional julgada procedente pela r. sentença de fls.
119/121, de relatório adotado, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.684,16, a título
de danos materiais, com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP desde o
ajuizamento, e juros de mora de 1% ao mês, e de R$ 14.315,84, a título de danos
morais, com correção monetária pelos índices da tabela prática do TJ/SP desde a
publicação da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do transito em julgado. A
ré foi condenada ainda a creditar as milhas referentes à compra das passagens de ida e
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da condenação. Embargos de declaração (fls. 123/136) foram rejeitados
(fls. 144).
Apela a ré (fls. 146/175) postulando inicialmente a suspensão do
processo em razão da pandemia causada pelo Coronavírus. No mérito afirma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1063826-76.2020.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 45.754
sempre prestou informações claras sobre a impossibilidade de reembolso da passagem
após a partida, não sendo praticado qualquer ato ilícito. Ressalta que se os autores já
tinham conhecimento de que não embarcariam no voo da volta, não deveriam ter
adquirido as referidas passagens. De resto, impugna a condenação por danos materiais e
morais ou, subsidiariamente, postula que a condenação seja limitada de acordo com o
artigo 22 da Convenção de Montreal.
Recurso preparado (fls. 176/178) foi respondido (fls. 181/202)
postulando preliminarmente o não conhecimento do recurso em razão da ausência de
impugnação específica. No mérito, requerem a manutenção da r. sentença.
É o relatório.
A preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ausência de
impugnação específica da apelação (art. 1010, III, CPC) não encontra razão de ser.
Isso porque as razões recursais traçaram com razoável contorno os
motivos do inconformismo com a r. sentença, permitindo tanto ao Tribunal conhecer em
seus mais amplos espectros a matéria devolvida, como à própria parte contrária formular
contra-arrazoado pormenorizado e abrangente dos fatos trazidos aos autos.
Já o pedido de suspensão processual em razão da pandemia pelo vírus
covid-19, não encontra qualquer fomento jurídico.
O fato de o Conselho Nacional de Justiça ter editado a Resolução no
313/2020 determinando a suspensão dos prazos e prática de atos não urgentes até
30.04.2020, de modo algum teve o condão de impedir o andamento dos processos.
Apenas determinou a suspensão de trabalho presencial da Justiça e autorizou sejam
priorizadas as sessões virtuais (art. 6o). Depois, é dever do juiz velar pela duração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1063826-76.2020.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 45.754
razoável do processo (CPC, art. 139, II), escopo constitucional do ordenamento (CF, art.
5o, LXXVIII).
A par disso, o Provimento no 2555/2020 do Conselho Superior da
Magistratura, a despeito de prorrogar o trabalho remoto para 15.05.2020, determinou
que os prazos processuais dos processos judiciais que tramitam por meio eletrônico
voltassem a fluir já em 04 de maio de 2020.
Finalmente, não se vê em que medida o prosseguimento do presente feito
viria a trazer qualquer prejuízo à empresa de aviação ré, tampouco revelando qualquer
afronta ao disposto na Medida Provisória no 925/2020, que nada disciplinou sobre
matéria processual, a não ser sobre o direito material envolvendo consumidores e
empresas aéreas, maiores afetadas, junto com o ramo de turismo, pelos efeitos da
pandemia virulenta covid-19.
No mérito, respeitado o entendimento da MMa Juíza a quo, a sentença
merece reparo.
Narra a inicial (fls. 01/18) que o coautor Leonardo foi transferido para
Portugal por motivos profissionais, sendo adquiridas posteriormente três passagens para
sua esposa e seus filhos.
Como seus familiares viajaram em momento posterior, foram
considerados como turistas e, nesta condição, tiveram que comprar passagens de
retorno.
Porém, ao solicitarem o reembolso, foram surpreendidos com a notícia de
que foi restituído apenas BRL 120,59 por pessoa e em créditos a serem utilizados na
própria companhia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1063826-76.2020.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 45.754
Afirma ainda que contratou o serviço de “Assistência Personalizada 1”,
mas nenhum dos representantes da ré compareceu no local, sendo de rigor a restituição
também deste valor e o crédito das milhas referente a compra das passagens, o que não
foi feito pela companhia aérea.
Pois bem. Ao serem adquiridas as passagens aéreas, já era de
conhecimento dos autores que, em caso de pedido de reembolso do voo de Lisboa a
Guarulhos, seria cobrada uma taxa de 175,00 USD, sendo ressaltado ainda que: “A taxa
é aplicável ao titular de cada bilhete” (fls. 31).
Diante de tais circunstâncias, não era mesmo possível o acolhimento do
pedido dos autores para que fosse restituído o preço integral das passagens de volta, pois
estava expressamente prevista a cobrança de uma taxa em caso de desistência, que deve
prevalecer.
Nem se diga que os autores foram obrigados a comprar passagens de ida
e volta por possuírem o visto de turista, pois esta é uma imposição corriqueira no caso
de viagens internacionais, especialmente em países da Europa e nos Estados Unidos.
Independentemente do motivo, o fato é que os autores viajaram em
momentos diferentes e, com o visto de turista, sabiam que teriam que adquirir passagens
de volta, com a consequente imposição de taxa em caso de desistência, sendo este o
caso dos autos, até porque, as questões pessoais da parte não podem ser opostas à
companhia aérea para livrar do pagamento da penalidade.
Também não é possível acolher a solução dada pela ré de disponibilizar
120,59 por pessoa, em créditos, para serem utilizados na própria companhia, por
absoluta falta de amparo legal e contratual. O caso não se refere a cancelamento de
viagem em razão da epidemia Covid.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1063826-76.2020.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 45.754
Quanto à restituição do valor relativo aos serviços não prestados de
“Assistência Personalizada” e as milhas não creditadas, não houve qualquer impugnação
da ré neste sentido, de modo que deve ser mantida a condenação nestes aspectos.
Não obstante, entendo que não era o caso de se conceder indenização
pelos supostos prejuízos morais que os autores teriam sofridos, pois fácil concluir que
tudo não passou de um desses acontecimentos menores que acometem a todos nós no
dia-a-dia e que, apesar de aborrecerem, não assumem magnitude.
Em boa razão, aliás, a situação configura no máximo mero
descumprimento contratual, o que não justifica condenação por danos morais, conforme
já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples
inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável,
devendo haver consequências fáticas capazes de
ensejar o sofrimento psicológico.”
(STJ - AgInt no AREsp 1623806 / RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
28/09/2020, DJe 01/10/2020)
Em que pese ser indubitável a frustração de chegar no aeroporto e não
encontrar nenhuma pessoa que pudesse prestar assistência à coautora Fernanda e seus
filhos, o fato, por si só, não pode justificar a compensação financeira pleiteada na
presente demanda.
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os danos
morais em transporte aéreo não mais devem ser considerados in re ipsa, ou seja, foi
reconhecida a necessidade de arbitramento dos danos morais em tais eventos com
fundamento no concreto sofrimento vivido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1063826-76.2020.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 45.754
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
ATRASO
EM
VOO
INTERNACIONAL.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
(...) 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não
se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera
demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.
Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa
investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a
prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida,
as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível
comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação
acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos
passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas
por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.)
quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave,
acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”
(REsp 1.584.465/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
21/11/2018)
Destarte, as ações indenizatórias contra companhias aéreas devem ser
analisadas com base nas particularidades apresentadas em cada caso e, tudo examinado,
tenho que a pretensão sub judice não merece acolhimento, sendo de rigor a
improcedência do pedido por danos morais.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, dou parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1063826-76.2020.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 45.754
provimento ao recurso para determinar que a ré reembolse os valores das passagens de
volta (Lisboa-Guarulhos), não utilizados pelos autores, porém, com desconto da taxa de
desistência prevista no contrato (US$ 175,00 para cada passageiro), além de excluir a
indenização por danos morais, mantida, no mais, a r. sentença. Em razão da
sucumbência recíproca, fica repartida as despesas processuais e condeno as partes ao
pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 em favor do patrono da
parte contrária.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator